Tribunal: TJDFT
Processo: 0746922-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746922-91.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: WANDERLUCIO DE REZENDE D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, observa-se a prevenção da egrégia Quinta Turma Cível, haja vista a apreciação dos agravos de instrumentos nos 2014.00.2.003735-8 e 2016.00.2.007425-3, interpostos contra decisões proferidas nos autos no 0008628-77.1998.8.07.0001. Saliento que o agravo de instrumento em epígrafe foi interposto contra decisão proferida nos embargos de terceiros no 0706725-40.2020.8.07.0018, sendo estes manejados pelo embargante em razão de decisão lavrada nos autos no 0008628-77.1998.8.07.0001, que se encontra em fase de cumprimento de sentença (ID 20870662). A despeito da decisão monocrática de ID 20917007 que apreciou o pedido liminar, caberá ao Desembargador Relator prevento examinar a questão, de modo a confirmar ou revogar a medida de urgência. Assim, os autos eletrônicos devem ser redistribuídos ao Órgão prevento, nos termos do caput do artigo 81 do Regimento Interno do TJDFT, cabendo à Secretaria promover as diligências necessárias a tal finalidade. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador